Tribunal: TJPA
Processo: 0035572-89.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL Nº 0035572-89.2015.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BELÉM (5ª Vara Criminal)

APELANTE: EDIVANA DE SOUZA SANTA BRIGIDA

Adv.: EVANDRO DE OLIVEIRA COSTA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. VÂNIA VALENTE FORTES BITAR
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) PRELIMINAR MINISTERIAL: NÃO CONHECIMENTO. AFASTAMENTO. APELO TEMPESTIVO. 2) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA 3) SUBSTITUIÇÃO DA PENA OU ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 04 ANOS. ART. 33, §2º,
B
C/C ART. 44, I DO CP.
1) Se a ré manifestou, no momento da intimação da sentença, o seu inconformismo e o propósito inequívoco de recorrer, considera-se interposto o recurso de apelação, ainda que a defesa técnica tenha protocolado a apelação fora do prazo de cinco dias, restando reconhecida a tempestividade recursal.
2) O juízo
a quo
apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Os depoimentos prestados pelos Policiais não foram contraditórios e a defesa não colecionou aos autos qualquer prova da imparcialidade dos depoentes, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo corroborada pelo Laudo Pericial, no qual constatou a apreensão de 324g de maconha. A ausência de flagrante da comercialização do entorpecente não afasta a incidência do art. 33 da Lei de Drogas, quando a quantidade de droga apreendida é incompatível com o uso pessoal e seu acondicionamento demonstra a destinação mercantil
3) Restando a pena final fixada em patamar superior a 04 (quatros) anos, a concessão de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e a fixação do regime de cumprimento de pena aberto ferem ao disposto nos art. 33, §2º, b c/c art. 44, I do CP.
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO;

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Na 19ª Sessão de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias 24 e 31 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação penal interposto por
EDIVANA DE SOUZA SANTA BRIGIDA
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém, que a condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 416 dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática das sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 13/08/2015, policiais militares efetuavam ronda ostensiva pelo Bairro do Telégrafo, quando foram informados, por populares da área, que uma mulher estaria comercializando drogas no interior de sua residência. Após o deslocamento até o local, a guarnição encontrou, em baixo da cama que a acusada estava sentada, 01 tablete de erva prensada, pesando o total de 324g (trezentos e vinte e quatro gramas) de maconha.

A acusada informou que recebeu a droga no canal do Uma, através de uma mulher que lhe cobrou o valor de R$ 1.000,00, que seria pagos após uma semana, com o dinheiro oriundo da venda do entorpecente, destacando que parte dele era para consumo próprio.

A denúncia foi recebida em 09/10/2015 (fl. 192-193).

Após regular instrução, em sentença datada de 22/09/2016, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente a acusação e condenou a ré nas penas ao norte delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões (fls. 283-288), pleiteou pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
consequentemente
absolvendo
a ré, vez que inexistem provas de que a droga apreendida se destinava ao comercio espúrio, sendo o caso de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ou desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06
.
Subsidiariamente, pleiteou pela possibilidade de substituição da pena, ou a fixação do regime aberto para o cumprimento da reprimenda corporal.

Em contrarrazões o membro do Ministério Público afirmou preliminarmente, a intempestividade do Apelo (fls. 291-297) requerendo o seu não conhecimento, ou improvimento com a manutenção da sentença, tendo o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves encampado a mesma tese na sua manifestação de fls. 305-314.
O feito retornou-me, concluso, em 13/09/2017.

É o relatório, o qual submeto à revisão.
V O T O
I -
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO

Nas contrarrazões recursais e no parecer do
custo legis,
restou suscitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por sua suposta intempestividade, considerando-se que o patrono da ré foi intimado em 04/10/2016 e somente interpôs o recurso em 20/03/2017.

Contudo, temos nos autos que a ré era presa e foi intimada da sentença em 13/12/2016, oportunidade em que manifestou seu interesse em recorrer.

Quando o réu manifesta sua intenção em recorrer, através da certidão de lavra da Diretora de Secretaria (fl. 278) e, tendo seu advogado apresentado razões extemporaneamente, constitui mera irregularidade que não chega a impedir o conhecimento do recurso,
in verbis:
APELAÇ¿O CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - EMBRIAGUEZ AO VO
LANTE (ART. 306, CTB) - PRELIMINAR. 1) ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - INOCORRÊNCIA - MANIFESTAÇ¿O PELO RÉU DO DESEJO DE RECORRER NO MOMENTO DA INTIMAÇ¿O PESSOAL - RECURSO QUE SE CONSIDERA INTERPOSTO - PRELIMINAR AFA
STADA
. Ainda que a defesa técnica protocole a interposição da apelação fora do prazo de cinco dias, não há que se falar em intempestividade, quando o réu, no ato da sua intimação da sentença, manifesta seu direito de recorrer. Se o réu manifestou, no momento da intimação da sentença, o seu inconformismo e o propósito inequívoco de recorrer, considera-se interposto o recurso de apelação, ainda que a defesa técnica tenha protocolado a apelação fora do prazo de cinco dias. Reconhecida a tempestividade recursal.
MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INVIÁVEL - PROVA SEGURA - CONDENAÇ¿O MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. II. Incabível a absolviç
ão ante o farto conjunto probatório, pois, independentemente do resultado do teste de alcoolemia (que atestou a embriaguez, mas foi questionado pela parte), de qualquer modo tal fato foi corroborado por outras provas, depoimentos de testemunhas que evidenciaram a autoria e materialidade do delito. Com o parecer, recurso desprovido. (TJMS - Processo nº 0005764-63.2014.8.12.0002 APL - 1ª Câmara Criminal - Rel. Maria Isabel de Matos Rocha - Pub. no DJe de 27.10.2016).

Quanto à extemporaneidade das razões recursais, estabelece o precedente:
HABEAS CORPUS. APELAÇ¿O DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAZ¿ES INTEMPESTIVAS. N¿
O OBSTÁCULO AO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. De acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte, a apresentação de razões do recurso de apelação fora do prazo não acarreta o seu não-conhecimento. Ordem denegada. (STJ - HC 28.170/MS, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Quinta Turma, Pub. no DJ de 25/02/2004, p. 196). Precedente do Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido: HC 80947/MG.

Feitas as necessárias considerações e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal.
II -
AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA:

A defesa pleiteia a absolvição da Apelante
EDIVANA DE SOUZA SANTA BRIGIDA,
por considerar que inexistiram provas cabais da autoria, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, não tendo o
Parquet
se desincumbido do ônus de provar a destinação à comercialização do entorpecente, devendo ser procedida a absolvição ou desclassificação para o previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Destaco, por oportuno, que a negativa de comercialização de drogas pela ré não tem o condão de afastar a imputação do crime de tráfico. Isto porque, no caso objurgado a autoria delitiva está comprovada pelo Laudo Pericial nº 2015.01.003322-QUI (fls. 161) e pelos depoimentos firmes e coesos dos Policiais (Eduardo, Altamir e Paulo) que participaram das investigações, que foram uníssonos em informar que receberam a informação de realização do crime de tráfico naquela região e, ao chegarem no local, algumas pessoas correram, dentre elas a acusada que fechou a porta de sua residência, oportunidade em que os agentes solicitaram autorização para ingressar na residência.

Prosseguem afirmando que a acusada estava muito nervosa, mas autorizou a revista no local, culminando na apreensão da droga que estava localizada em baixo da cama da acusada, tendo ela confessado extrajudicialmente a autoria delitiva para comercializado e uso do entorpecente apreendido.

É cediço que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão dos acusados é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória,
in verbis
:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO AGENTE. PALAVRA SEGURA DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE ATESTAM A MERCANCIA. ATENUANTE RECONHECIDA. REPRIMENDA MINORADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A palavra segura de policiais militares, que encontra apoio nos demais elementos de convicção, como na confissão extrajudicial do acusado, forma de acondicionamento dos entorpecentes e maculados antecedentes do sentenciado, autoriza a manutenção da condenação pelo crime inserto no art. 33 da Lei 11.343/2006.
2- Constatado que a confissão extrajudicial é prova valiosa para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico, necessário reconhecer em favor do agente a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. 3- Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - APR: 10439090981770001 MG , Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 10/04/2014, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/04/2014).
(...) A autoria delitiva resta plenamente provada, especialmente, pelo depoimento das testemunhas inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, conforme se observa a partir dos
depoimentos dos policias militares que efetuaram a prisão do acusado, que, por sua vez, tem igual valor a de qualquer outro testemunho, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.
(...) (destaquei) (TJPA, 1ª CCI, Acórdão n.º 131281, Rel. Desa. Vânia Lucia Silveira, pub. 28/03/2014)
(...) Em tema de comércio clandestino de substâncias entorpecentes, os depoimentos dos Policiais Federais que participaram da investigação das ações delitivas têm plena validade e não podem ser desconsiderados por mero preconceito, mormente quando ratificados em sede judicial e em harmonia com os demais elementos de convicção contidos nos autos (...) (TJPA, 2ª CCI, Acórdão n.º 111781, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, pub. 12/09/2012)

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente os pleitos absolutórios, vez que os depoimentos dos Policiais possuem validade jurídica idônea a embasar decreto condenatório, restando a negativa de autoria formulada pela acusada dissociada dos autos, bem como isolada, sendo apenas corroborado pela única testemunha de defesa.

Quanto a ausência de provas da mercancia da droga para constituir meio idôneo para condenação para o delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e necessidade de desclassificação para o delito do art. 28 da referida lei, rechaço o argumento. Isto porque, o delito de tráfico de drogas caracteriza-se com a ocorrência de uma das condutas nela descritas,
in verbis:
Art. 33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A acusada foi condenada por ter incorrido na modalidade de ¿ter em depósito¿ e, em que pese a defesa aduzir que a droga não se destinava a comercialização, os fatos, por si sós, estão na contramão do alegado pela defesa, pois a quantidade de drogas apreendida (324g de maconha) e a forma do seu acondicionamento, não deixam dúvidas acerca da destinação da droga ao comércio, objetivando a venda e não o uso.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de desclassificação do delito para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas, bem como, restando comprovada a conduta delitiva da apelante, não há que falar em negativa de autoria do crime de tráfico, tampouco insuficiência probatória, razão pela qual inaplicável a absolvição pleiteada, tão pouco a desclassificação.

Restando a pena final fixada em patamar superior a 04 (quatros) anos, a concessão de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e a fixação do regime de cumprimento de pena aberto ferem ao disposto nos art. 33, §2º, b c/c art. 44, I do CP.

Ante o exposto, afastando a preliminar de intempestividade do Apelo, conheço do presente recurso, e nego-lhe provimento, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.
Belém (PA), 31 de agosto de 2020.
Des. Ronaldo Marques Valle
Relator